Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701325-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZITO MOREIRA DE JESUS AGRAVADO: JESSICA DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Zito Moreira de Jesus pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que não conheceu do seu pedido de ingresso como terceiro interessado nos autos do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que lhe falta competência para rescindir a sentença que determinou o despejo dos requeridos. Em suas razões, o agravante sustenta que a ação de despejo por falta de pagamento foi ajuizada por Jéssica dos Santos Ferreira, “laranja” de sua ex-companheira Eurides Batista de Souza e da advogada Edineide Cruz, em desfavor dos inquilinos, Romice e Lucas, locatários de imóvel do qual é o verdadeiro proprietário. Aduz que a autora fundamentou a petição inicial em documentos falsos, induzindo em erro o magistrado de origem. Assevera que a atitude da advogada da autora violou o art. 34, inciso XXV, do Estatuto da OAB, razão pela qual o órgão de fiscalização profissional deve ser oficiado. Argumenta que os inquilinos foram despejados indevidamente, pois estavam adimplentes com suas obrigações contratuais. Afirma que a suspensão do mandado de despejo e a apuração das condutas de Eurides, Jéssica e Edineide são medidas necessárias ao restabelecimento da legalidade. Sustenta a inaplicabilidade do art. 966, do CPC, à hipótese, pois não se trata de rescindir a sentença definitiva, mas apenas de suspensão cautelar do mandado de despejo fundado em fraude processual. Aponta que o art. 967, do CPC, reforça sua legitimidade para agir como terceiro juridicamente interessado. Com base nessas razões, requer, in verbis: “1. Requer-se o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória que não conheceu do pedido de suspensão do mandado de despejo, com base no artigo 966, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Pede-se alternativamente ação rescisória da presente sentença pela gravidade dos fatos narrados. 3. Requer-se que seja intimado o Agravado para, caso queira, apresentar resposta no prazo pertinente, conforme previsto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Requer-se, após a análise do Egrégio Tribunal, o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão interlocutória para que seja reconhecida a fraude processual e, consequentemente, suspenso o mandado de despejo. 5. Requer-se que seja determinada a imediata reintegração de posse dos inquilinos ROMICE e LUCAS ao imóvel objeto da lide, em razão da comprovação de que os mesmos estão adimplentes com suas obrigações contratuais e foram despejados de forma indevida. 6. Requer-se que seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal (OAB/DF), para apuração da conduta da advogada Edineide Cruz, conforme previsto no artigo 34, inciso XXV, do Estatuto da Advocacia e da Cristiano Basilio advocacia Tel.: (61) 3049.5541 Cel.: (61) 99283.8612 | (61) 98107.6173 adv.basilioandrade@gmail.com OAB (Lei no 8.906/1994), em razão de sua atuação baseada em informações falsas, configurando fraude processual. 7. Requer-se que seja determinado ao oficial de justiça que cumpriu o mandado de despejo que preste esclarecimentos sobre a recusa em relatar ao juízo a possível fraude processual, conforme solicitado pelo advogado de Zito Moreira de Jesus, em descumprimento de seu dever de ofício. 8. Requer-se a produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a juntada de novos documentos, oitiva de testemunhas e realização de perícias, caso necessário, para comprovar a fraude processual e a injustiça perpetrada contra os inquilinos ROMICE e LUCAS. 9. Requer-se que seja reconhecida a nulidade da ação de despejo movida por Jéssica dos Santos Ferreira, em nome de Eurides Batista de Souza, em razão da fraude processual comprovada, com a consequente anulação de todos os atos processuais decorrentes dessa ação. 10. Requer-se que seja determinada a apuração de responsabilidade civil e criminal de Eurides Batista de Souza, Jéssica dos Santos Ferreira e da advogada Edineide Cruz, pela prática de fraude processual, conforme previsto no artigo 142 do Código Penal. 11. Requer-se que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente o mandado de despejo e reintegrar os inquilinos ROMICE e LUCAS ao imóvel, até a decisão final deste Agravo de Instrumento. 12. Requer-se que seja reconhecida a legitimidade de Zito Moreira de Jesus como terceiro juridicamente interessado, conforme previsto no artigo 967, inciso II, do Código de Processo Civil, para interpor o presente Agravo de Instrumento e buscar a proteção de seus direitos e dos direitos de seus inquilinos. 13. Requer-se que seja determinada a intimação do Ministério Público para que acompanhe o presente feito, em razão do interesse público envolvido na apuração da fraude processual e na proteção dos direitos dos inquilinos ROMICE e LUCAS”. No despacho de ID no 60370335, este Relator facultou ao agravante se manifestar sobre o conhecimento do recurso, especialmente em relação à legitimidade para a pretendida intervenção de terceiros e a adequação do meio processual escolhido para o fim de suspender medida decorrente de sentença transitada em julgado. Na petição de ID no 60771047, intitulada de ação rescisória, o agravante reiterou os fatos narrados e formulou pedido rescisório. Por economia processual e ausência de prejuízo à parte agravada, mostra-se desnecessária sua prévia intimação para apresentar contrarrazões ao presente recurso. É o relatório. Passa-se à decisão. O presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, diante da ausência de interesse de agir pela inadequação da via eleita pelo agravante para formulação de pedidos tipicamente rescisórios. A simples leitura das razões recursais revela a pretensão do recorrente de ser admitido como terceiro interveniente nos autos de cumprimento de sentença, na suposta condição de assistente, nos termos do art. 121 e seguintes, do CPC. Ocorre que tal pretensão extrapola os limites de possibilidade do instituto, incabível no estágio processual avançado de cumprimento de sentença, conforme precedentes desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Inadmissibilidade de assistência litisconsorcial”. (Acórdão 1394930, 07152928020218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJE: 14/02/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. REQUERIMENTO FORMULADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE TRÂNSITO EM JULGADO. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Com o encerramento da fase de cognição do processo não há resultado útil a alcançar com o requerimento de intervenção de terceiro. Nesse ponto, deve-se ressaltar que o assistente objetiva evitar a prolação de sentença que contrarie a pretensão da parte assistida, por ter interesse jurídico próprio, seja em relação jurídica com o assistido, ou mesmo com seu ex adverso. 2. A intervenção de terceiro não consubstancia meio hábil à rediscussão de matéria já submetida aos efeitos da coisa julgada. 3. Recurso conhecido e desprovido. 4. Liminar Revogada” (Acórdão 967144, 20160020074253AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 27/9/2016. Pág.: 329/336). Além disso, o agravante pretende suspender e reverter os efeitos decorrentes de sentença judicial transitada em julgado (ID de origem no 173641284), com base na qual se expediu o mandado de despejo em desfavor dos executados (ID de origem no 175286586). Ora, é manifestamente inadequada a via da intervenção de terceiros e da presente impugnação recursal para esse propósito, pois não podem servir como sucedâneos de ação rescisória. A pretensão recursal, em linha de princípio, deve ser deduzida em ação rescisória autônoma, a ser distribuída a este egrégio Tribunal, observados o procedimento legal e as hipóteses de legitimidade e cabimento do art. 966 e ss., do CPC, se for o caso. Ainda que relevantes, na concepção do agravante, os fatos narrados e suas consequências jurídicas não podem ser analisados no presente processo, tampouco nesta via recursal, sob pena de violação à coisa julgada material, nos termos dos arts. 507 e 508, do CPC. Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 507 e 932, inciso III, do CPC e art. 87, inciso III e § 1o, do RITJDFT. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Publique-se. Certificada a preclusão da presente decisão, arquivem-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator